Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716308-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIO GABRIEL BELTRAMI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIRGÍNIO GABRIEL BELTRAMI contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0703138-80.2024.8.07.0014 ajuizado pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA em desfavor do ora agravante, indeferiu a suspensão da execução, nos seguintes termos: (ID 23179711, na origem): “Trata-se de pedido formulado pelo executado Virgínio Gabriel Beltrame (ID 206243935), objetivando a suspensão da presente Execução de Título Extrajudicial sob o argumento de que o crédito exequendo está sendo discutido em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (processo no 0703749-67.2023.8.07.0014) em trâmite neste mesmo juízo. Alega o executado que a existência pretérita da ação de repactuação obstaculiza o prosseguimento da presente execução, caracterizando o ajuizamento desta como manobra do exequente. Em resposta, o exequente BRB Banco de Brasília SA, por meio da petição de ID 227978355, pugna pelo regular prosseguimento do feito, sustentando que a presente demanda possui natureza autônoma e está munida de título executivo líquido, certo e exigível, diferentemente da ação de repactuação de dívidas, que se trata de mero processo de conhecimento no qual o executado busca protelar o pagamento das dívidas por ele contraídas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os argumentos de ambas as partes, entendo que o pedido de suspensão da execução não merece prosperar. A execução de título extrajudicial se funda em um título que, por sua natureza, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. A existência de uma ação de conhecimento, como a ação de repactuação de dívidas mencionada pelo executado, em que se discute a relação jurídica subjacente ao título executivo, não possui o condão de suspender automaticamente a presente execução. Para que houvesse a suspensão da execução, seria necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso, notadamente a ausência de depósito integral do valor devido ou a apresentação de relevantes fundamentos jurídicos para tanto, acompanhados de prova inequívoca. A discussão acerca da origem do débito na ação de repactuação de dívidas não retira a exigibilidade do título executivo apresentado. Cumpre ao executado, caso entenda cabível, utilizar os meios processuais adequados dentro da própria execução para questionar o débito, respeitando os prazos e requisitos legais para a oposição de embargos à execução, cujo prazo, inclusive, já transcorreu em branco, conforme certidão de ID 207065394. Diz ainda o Código de Processo Civil.: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores; (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão da presente Execução. Determino o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, juntando, para tanto, planilha atualizada do débito. Diligências necessárias”. Em suas razões recursais (ID 71178730), afirma que ajuizou ação de repactuação de dívidas, de autos de n.o 0703749- 67.2023.8.07.0014. Informa que a audiência de conciliação naqueles autos foi realizada, contudo, sem sucesso. Informa que o agravado, mesmo tendo conhecimento da ação de repactuação de dívidas, ajuizou ação de execução dos créditos discutidos naqueles autos, além de confiscar mensalmente valores da sua conta corrente. Defende que a existência de ação de conhecimento anterior pode justificar a suspensão da execução, conforme prevê o art. 919 do CPC. Verbera que a lei do superendividamente permite que o executado solicite a suspensão da exigibilidade das cobranças e a paralisação das ações de execução enquanto se negocia um plano de pagamento. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os atos executivos (Processo no 0703138-80.2024.8.07.0014), até decisão de mérito na ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Processo no 0703749-67.2023.8.07.0014). No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial lastreado na Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 221.532,36. Pretende o agravante que a execução seja suspensa, ao argumento de que o crédito executado está sendo discutido na ação de repactuação de dívidas. A Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), visa aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Compulsando os autos da ação de repactuação de dívidas (processo n.o 0703749-67.2023.8.07.0014), verifico que não houve conciliação na audiência preliminar. O juízo determinou que o autor apresentasse “nova peça de provação, consolidando a pretensão com atenção aos requisitos legais aplicáveis na espécie, ciente de que seu silêncio implicará em extinção da ação”. (ID 205267833, na origem). Assim sendo, ao que tudo indica, será instalado o processo por superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, em regra, a competência para apreciar eventual suspensão das execuções e cobranças em curso é do juízo da ação de superendividamento, conforme prevê o art. 104-A, § 4o, inciso II, da Lei 14.181/2021, a seguir transcrito: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”. (destaquei). Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO. DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE. 2. A questão suscitada pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, sem a necessidade de dilação probatória. 3. A agravante busca a suspensão ou extinção da execução n. 0750207- 84.2023.8.07.0001, pois o débito exequendo está em discussão nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0706964-38.2024.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga. 4. Nos termos do art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, ao passo que a Lei n. 14.181/2021 não traz consigo qualquer determinação de suspensão ou extinção automática de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado, além de, consoante o art. 104-A, §4o, inc. II, da Lei n. 14.181/2021, a competência para analisar a suspensão ou extinção do curso das ações judiciais em curso ser do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo. 5. Embora requerida, a suspensão da presente ação executiva foi indeferida pelo juízo da ação de repactuação por superendividamento. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942817, 0733188-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE PRIORITÁRIA DO JUÍZO DO SUPERENDIVIDAMENTO. PARALELO COM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EMPRESÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O exame sistemática do ordenamento jurídico indica que a suspensão de execuções sob argumento de superendividamento deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do Código de Defesa do Consumidor-CDC) 2. A Lei 14.181/21 apresenta regras relativas ao momento pré-contratual na oferta de crédito ao consumidor, explicita a noção de crédito responsável e, nos arts 104-A, 104-B e 104-C, a partir do conceito normativo de superendividamento do consumidor (art. 54-A, § 1o), regulamenta o tratamento do superendividamento em duas fases: 1) conciliatória (pré-processual); 2) repactuação das dívidas com plano judicial (processual). 3. Nas duas fases, é necessário apresentar plano de pagamento de dívidas do consumidor. O plano - tanto o oriundo de acordo como o obrigatório - deve abranger as dívidas decorrentes de relação de consumo, com exclusão das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Também estão excluídas as dívidas “oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento” ( § 1o do art. 104-A, do CDC). 4. O processo de repactuação global de dívidas do consumidor possui analogia com a recuperação judicial do empresário. Com relação ao empresário em processo de falência ou recuperação judicial, ao lado da ação principal que tramita pelo juízo falimentar - juízo universal - é possível a tramitação de algumas ações e execuções em outras varas (art. 6o da Lei 11.101/2005). Todavia, cabe ao juízo falimentar - de modo preponderante - definir com fundamento nos critérios da Lei 11.101/2005 sobre suspensão e extinção dessas ações 5. A análise de suspensão ou extinção das outras ações ou execuções deve ocorrer prioritariamente pelo juízo no qual tramita o pedido de repactuação por superendividamento pelos seguintes motivos: 1) é o juízo do superendividamente que vai aferir se é cabível a repactuação, bem como quais dívidas estão abrangidas pelo plano; 2) o juízo do superendividamento possui visão global dos débitos do consumidor e, consequentemente, maior capacidade de análise de ofensa ao mínimo existencial; 3) com base nesta perspectiva panorâmica, o juízo do superendividamento pode, em liminar ou em face do seu poder geral de cautela, limitar ou eventualmente suspender dívidas pontuais; 4) assim que uma dívida é inserida no plano de pagamento (consensual ou compulsório), há necessidade de suspensão ou extinção da outra ação. 6. Além disso, não há, a rigor, prejudicialidade externa entre as ações e execuções que tramitam em varas diversas e o processo de repactuação por superendividamento; pode, eventualmente, haver conexão ou litispendência. 7. Na hipótese, não há qualquer justificativa excepcional para suspender a execução. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1932471, 0730232-76.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. A agravante busca a suspensão da execução, ao argumento de que o débito exequendo está em discussão nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0742564-12.2022.8.07.0001, bem assim que há litispendência. 3. Não assiste razão à agravante, porque, nos termos do art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, ao passo que a Lei n. 14.181/2021 não traz qualquer determinação de suspensão de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado. Ademais, a competência para analisar a suspensão ou extinção das ações judiciais em curso é do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo (art. 104-A, §4o, inc. II, da Lei n. 14.181/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942762, 0733422-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Assim sendo, eventual apreciação da necessidade de se suspender o processo executivo visando dar efetividade ao plano compulsório de pagamento deve ser feita pelo juízo da ação de repactuação de dívidas, ao qual compete averiguar se é viável o plano e se os requisitos legais estão sendo atendidos. Além disso, o simples fato de existir ação de repactuação de dívidas não constitui óbice para o prosseguimento da execução, conforme prevê o art. 781, § 1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Pondera-se, ainda, que, caso fosse adotada a suspensão da execução, o agravante permaneceria sem pagar seus credores, mantendo o inadimplemento dos contratos livremente pactuados, o que não coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. Assim, muito embora seja possível determinar a suspensão da execução em razão de eventual prejudicialidade, isso não pode ser determinado na ação executiva, já que a própria norma aplicável ao caso indica que a suspensão de eventuais execuções será determinada na ação de repactuação, após a constituição do plano de pagamento. Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora